Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-98.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-98.2024.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: JOSAFA PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800122-98.2024.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSAFA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradescard S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Josafa Pereira dos Santos. A sentença declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito n. 4224630841421000, reconheceu a negativação indevida, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e suspendeu a exigibilidade da dívida, em razão da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da existência de relação jurídica que justifique a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, conforme Súmula 297 do STJ.

A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, pois o pedido envolve não apenas a exclusão da negativação, mas também a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O banco não apresentou prova da existência do contrato supostamente firmado com a autora, limitando-se a juntar prints de telas, o que é insuficiente para demonstrar a regularidade da dívida.

A ausência de prova da contratação e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram ato ilícito, ensejando reparação por danos morais presumidos (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ; a correção monetária incide a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito não comprovado configura dano moral presumido, ensejando reparação.

Compete ao fornecedor o ônus de provar a existência e a regularidade da relação contratual, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso; já a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, IV e VI, 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 6º, 80, VII e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; Súmulas 54 e 362 do STJ; Súmula 297 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradescard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por Josafa Pereira dos Santos, com base em contrato de cartão de crédito supostamente não contratado e não utilizado pela autora.

A sentença recorrida (ID nº 22570370), declarou a inexistência do contrato n. 4224630841421000, condenou o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, e determinou a suspensão da exigibilidade da dívida em razão da gratuidade judiciária da autora.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir e de inépcia da inicial, fundamentando-se no entendimento do STJ de que o exaurimento da via administrativa não é requisito obrigatório para o ingresso na ação judicial.

Ressaltou-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com base na Súmula 297 do STJ, e a ilegalidade da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, comprovada por meio de documentos acostados aos autos, incluindo recibo de anotações cadastrais (ID nº 107978597).

A condenação por danos morais foi fundamentada na violação do dever de informação e boa-fé objetiva do banco, com base em jurisprudência que reconhece a configuração de dano moral em casos de negativação indevida, com valor arbitrado como proporcional e razoável (ID nº 22570370).

O recurso de apelação, interposto pelo banco réu (ID nº 22570376), sustenta que a sentença recorrida é infundada, alegando que a autora possui contrato válido e realizou pagamentos regulares, o que inviabiliza a declaração de inexistência de débito.

Ressalta a aplicação do art. 188, I, do Código Civil, como causa excludente de responsabilidade, e a inexistência de ato ilícito por parte do banco.

O apelante argumenta que a condenação por danos morais é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e pede a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e julgar improcedente a ação, subsidiariamente pugna pela redução ou exclusão da condenação por danos morais, bem como para fixar a correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

As contrarrazões (ID nº 22570382), apresentadas pela parte apelada, contestam a apelação apontando-a como manobra protelatória, destacando que o banco réu não apresentou provas, contratos ou documentos que comprovem o débito alegado. Ressalta a ausência de fundamentação jurídica e fática no recurso, além de solicitar a condenação do apelante em multa de 10% do valor da causa e honorários advocatícios em 20%, com base no art. 80, VII, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal resume-se à existência de contratação de cartão de crédito e de dano moral indenizável decorrente da negativação indevida por débito relativo à contrato não reconhecido pelo autor, bem como, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que, por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que a autora é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, à ré comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado.

Alega o banco apelante, em preliminar, a ausência de interesse processual do recorrido, sob o fundamento de que este não teria comprovado a existência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e que, à época da propositura da demanda, tal negativação já não existia.

Tal argumento, todavia, não prospera, eis que os pleitos autorais não consistiam tão somente na exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, mas, também, ao pleito de indenização por danos morais, em razão da negativação que considera indevida, além da declaração de inexistência do débito. Feitas tais considerações preliminares, passo à análise do mérito propriamente dito.

Rejeito, portanto, a preliminar, por falta de amparo legal. O STJ tem entendimento firme no sentido de não haver necessidade de esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação contra o banco.

No mérito, em que pese a empresa apelante defender a regularidade da cobrança, não lhe assiste razão, uma vez que da simples análise dos autos, verifica-se que o banco não trouxe cópia do contrato nº 4224630841421000, do qual decorre o débito, limitando-se a apresentar prints de tela que não comprovam que a apelada, de fato, contratou o serviço.

Diante disto, a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe competia, dada a ausência de demonstração da relação entre as partes capaz de gerar a legalidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Cumpre, portanto, a declaração de inexistência do contrato e consequentemente do débito dele decorrente, revelando-se indevida a inscrição da apelada no cadastro de inadimplentes.

Ora, a negativação indevida se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC.

Ressalto que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos
autos (Id. 22570353 - Pág. 2), por meio de consulta ao sistema pelo Banco do Brasil em 28/10/2023.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Por conseguinte, é imperioso frisar que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). - Grifei.

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00)

se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Acrescento que, independentemente da inscrição do nome do autor no SERASA, a existência de cobrança oriunda de contrato inexistente ou ilegal é fato suficiente para gerar o dever de indenizar pelos danos morais.

Em relação aos juros, defende a apelante que devem incidir a partir do arbitramento, entretanto, por estarmos diante de responsabilidade extracontratual, sua incidência iniciar da data do evento danoso, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 54.

Assim, correta a decisão do juízo de origem que determinou a incidência da correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a contar do evento danoso.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2025